Tribunal: STF
Processo: RHC 200438
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado: 
    “1. Em 29.4.2021, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson Albertassi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.635/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer. Na decisão impugnada, tem-se a seguinte ementa: […]
    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.5.2021, o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 10).
    3. O agravante alega que, superveniente à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.233 seria ‘causa superveniente de modificação da competência interna no âmbito da Segunda Turma, visto que o relator do voto vencedor assume a relatoria para os feitos conexos, sendo essa a hipótese vertente’ (fl. 3, e-doc. 10).
    Assevera que ‘o julgamento do RHC 188.233 se deu em 16.3.2021, sua ATA de julgamento publicada em 10.04.2021, a presente impetração foi manejada ainda no STJ e distribuída para esta Corte Suprema, em março do ano corrente. Por fim, a decisão denegatória é datada de 29 de abril, portanto, causa superveniente, cumprindo ao Ministro Gilmar Mendes assumir suas funções jurisdicionais para esse caso’ (fl. 3, e-doc. 10). 
    Pleiteia a redistribuição deste processo ao Ministro Gilmar Mendes e, ao final, requer: 
    […]
    4. Conquanto a solução do caso tenha previsão regimental, mantendo-se a relatoria e preservando-se eventuais recursos interpostos na Turma na qual se tenha o qual se tenha iniciado o julgamento sem alteração da relatoria (art. 10: ‘A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal’ e § 3º do art. 21-B: ‘No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta’, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), é recomendável a decisão da Presidência.
    5. Remeta-se este processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre as pretensões de redistribuição ao Ministro Gilmar Mendes e de prevenção da Segunda Turma.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    In casu, trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática, proferida pela Ministra Cármen Lúcia, que negou seguimento ao feito.
    Dessa feita, não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma, tendo em vista que o Relator não se confunde com o órgão colegiado. 
    Consectariamente, não se aplica, ao recurso interposto, a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ademais, os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial ou, até mesmo, ao mesmo processo penal. 
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente